Tribunal: STF
Processo: Ext 1457
Classe: Ext
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-04-25
Data de publicação: 2017-04-25

Ementa:
EMENTA



    EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. CRIME DE TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES. CORRESPONDÊNCIA COM OS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DUPLA INCRIMINAÇÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICES LEGAIS À EXTRADIÇÃO. CONTENCIOSIDADE LIMITADA. EXIGÊNCIA DE ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PELO ESTADO REQUERENTE.



    1. Pedido de extradição formulado pelo Governo da Suíça que atende os requisitos da Lei 6.815/1980 e do Tratado de Extradição específico. 



    2. Crime de tráfico de estupefacientes, por duas vezes, nos termos da legislação estrangeira, que corresponde aos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006. Dupla incriminação atendida.



    3. Inocorrência de prescrição e óbices legais.



    4. A apreciação das teses defensivas pertinentes ao mérito da imputação extrapola o sistema da contenciosidade limitada que rege o processo de extradição (art. 85, § 1º, do Estatuto do Estrangeiro).



    5. O compromisso de detração da pena, considerando o período de prisão decorrente da extradição, deve ser assumido antes da entrega do preso, não obstando a concessão da extradição. O mesmo é válido para os demais compromissos previstos no art. 91 da Lei nº 6.815/1980.



    6. Extradição deferida.